Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-76.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. ART. 94, II, DA LEI N. 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretação da falência da parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para decretação da falência da parte ré/apelada, com fundamento no artigo 94, II, da Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não ultimadas as providências para verificação da viabilidade da compensação de dívidas requerida no feito executivo de origem, não se evidencia configurada a hipótese ensejadora da decretação de falência prevista no artigo 94, II, da Lei n. 11.101/2005, cuja intepretação deve ser calcada no princípio da preservação da empresa.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.